Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-40.2024.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800048-40.2024.8.14.0091

RECORRENTE: IGOR DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. (i) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) saber se a conduta do réu se configura, em tese, delito menos gravoso; (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prova da materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias que registram as lesões da vítima. A autoria, por sua vez, é corroborada pelo relato firme da vítima, pelas declarações da testemunha ocular e pelas confirmações prestadas pelas testemunhas policiais.

4.

A tese de desclassificação para lesão corporal encontra óbice no conjunto indiciário que não afasta, de modo suficiente, o animus necandi.

5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, não se revelando manifestamente improcedente ou infundada, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso conhecido e improvido
. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
IGOR DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos da ação penal nº 0800048-40.2024.8.14.0091, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão da tentativa de homicídio perpetrada contra Adeilson de Oliveira Chaves.

A defesa, em suas razões recursais (ID
22490381
), sustenta a ausência de animus necandi, requerendo a impronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID
22490387
), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria, bem como a presença de indícios da qualificadora apontada.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

A douta Procuradoria de Justiça em parecer exarado nos autos (ID
25568610
), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos da decisão de primeiro grau.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, não conheço do pedido formulado pela defesa referente à revogação da prisão preventiva do recorrente, porquanto manifestamente incabível no âmbito do presente recurso.

A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a
inadequação da via recursal eleita para tais finalidades
, por ausência de previsão legal específica, sendo o
habeas corpus
o instrumento constitucionalmente apropriado para questionar a legalidade ou a necessidade da segregação cautelar, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício.

Dessa forma,
deixa-se de conhecer do referido pleito
, por evidente ausência de interesse recursal juridicamente tutelável na presente via impugnativa.

Prosseguindo ao exame do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 21/01/2024, por volta das 13 horas, na Vila de Condeixa, município de Salvaterra/PA, o denunciado
IGOR DA SILVA SANTOS
, motivado por um desentendimento banal envolvendo a negativa de entrega de dinheiro pela vítima Adeilson de Oliveira Chaves, tentou ceifar-lhe a vida mediante o uso de um terçado, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado desferiu golpe que atingiu o braço da vítima, que conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma vizinha. A ação foi interrompida por terceiros. Policiais militares foram acionados e localizaram a vítima ferida, que identificou Igor como autor da agressão. O acusado foi posteriormente encontrado, embora já não portasse o facão.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de indícios de fuga e gravidade do delito, além de condições pessoais favoráveis do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso em sentido estrito é inadequado para impugnar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme o rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal.
4. O habeas corpus é o remédio constitucional apropriado para questionar a legalidade da prisão preventiva, e não o recurso em sentido estrito
. 5. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus ainda que de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Página 1 de 3 Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 5º, LXVIII; CPP, art. 581, V. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 5ª Câmara Criminal, 0004447- 63.2024 .8.16.0165, Rel. Substituta Simone Cherem Fabricio de Melo, j. 27.10.2024; TJPR, 2ª Câmara Criminal, 0002241-92.2024 .8.16.0095, Rel. Desembargador Luis Carlos Xavier, j. 11.11.2024. (TJ-PR 00142514820248160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Desembargadora Cristiane Tereza Willy Ferrari, Data de Julgamento: 04/12/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024).

Irresignado, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, inicialmente, sua impronúncia, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Postulou, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Destarte, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do
laudo de exame de corpo de delito (ID108120634)
, que atesta lesões compatíveis com instrumento perfurocortante,
bem como por fotografias juntadas aos autos, que ilustram os ferimentos sofridos pela vítima (Ids 108120634 e 108120634).

Os indícios suficientes de autoria

foram extraídos, principalmente, das provas testemunhais colhidas em juízo, compostas pelo
depoimento da vítima, por relato de testemunha presencial e pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência
. As versões são coerentes entre si e convergem para a imputação da tentativa de homicídio ao recorrente, de modo a preencher os requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal para a manutenção da pronúncia. Senão Vejamos:

A vítima
Adeilson de Oliveira Chaves
,

narrou:

"Eu estava em frente à minha casa quando o Igor chegou e pediu R$ 5,00. Eu disse que não tinha. Foi então que ele me ameaçou, dizendo: ‘então tu vai morrer porque você não é daqui’. Ele puxou um facão e veio pra cima de mim. Levantei o braço para tentar me proteger e levei um golpe. Consegui correr e me esconder na casa da minha vizinha. Eu achei que ele ia me matar. Ele só parou porque a vizinha gritou. Eu fiquei muito assustado."

A testemunha ocular
Valéria Santos
confirmou integralmente a versão da vítima:

"Eu ouvi uma confusão na rua e, quando olhei, vi o Igor correndo atrás do Adeilson com um facão. Ele gritava que só ia parar depois de matar o rapaz. Eu fiquei desesperada e gritei com ele, pedindo para parar, dizendo que ia chamar a polícia. O Adeilson correu e entrou na minha casa, sangrando. Ele disse que o Igor queria matar ele só porque não deu dinheiro. O Igor só fugiu porque eu comecei a gritar muito."

O policial militar
Alan Clébio Pena Novaes
, relatou:

"Quando chegamos ao local, a vítima estava bastante nervosa, com um corte no braço e dizendo que foi o Igor quem tentou matar ele. O rapaz apontou o autor na hora, sem hesitação. Fomos atrás e conseguimos encontrar o acusado. Ele não estava mais com o facão, mas moradores confirmaram que ele tinha usado a arma. Levamos ele pra delegacia, como manda o protocolo."

O policial militar
Arivaldo dos Santos Pastana
, acrescentou:

"A vítima estava assustada, disse que o Igor tinha tentado matar ele por conta de R$ 5,00. Disse que o autor falou que ele não era dali e por isso merecia morrer. Testemunhas disseram que ele estava com um facão. Apesar de o acusado não estar mais com a arma quando o encontramos, a identificação feita pela vítima foi imediata. Os relatos no local eram todos coerentes."

No tocante à tese defensiva de
ausência de animus necandi
, sustentada com base na alegação de que o recorrente não teria intenção de matar,
não encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos
. Ao contrário, observa-se que o réu utilizou arma branca — instrumento de potencial lesivo elevado — desferindo golpe na vítima após proferir ameaça de morte direta, ao dizer, verbis:
“então tu vai morrer porque você não é daqui”
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado, que bem ilustra a jurisprudência consolidada sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

Ademais, a dinâmica dos fatos revela que o réu perseguiu a vítima mesmo após a primeira investida, não restando demonstrada, de plano, a ausência de animus necandi. A narrativa da vítima é consistente e se encontra corroborada pelas declarações da testemunha ocular Valéria Santos, que presenciou o agressor em perseguição à vítima com o facão em punho, gritando que “só pararia quando matasse”.

Não há, portanto, lastro probatório suficiente para afastar, de pronto, a intenção homicida do recorrente, devendo ser a causa submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por fim, no que se refere à qualificadora relativa ao motivo fútil, diversamente do que alega a defesa, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou a qualificadora reconhecida sobre os seguintes termos, cujo reparo se mostra desnecessário, verbis:

“(...) Quanto a qualificadora apontada na inicial acusatória, o motivo fútil é aquele insignificante, desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. No caso dos autos, tentar ceifar a vida de outrem, com golpes de terçado em região vital do corpo é desproporcional e leviano se motivado por uma suposta negação em dar o valor de R$ 5 (cinco reais) ao acusado. (...)”

Dessa forma, verifico que nenhuma das teses defensivas encontra amparo na prova dos autos a ponto de justificar a impronúncia, desclassificação ou exclusão de qualificadora, sendo absolutamente pertinente a manutenção da sentença de pronúncia. Cabe ao Tribunal do Júri o exame definitivo dos elementos subjetivos da conduta e da motivação do crime, sob pena de violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVIII).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/07/2025